Tribunal: TJPA
Processo: 0863117-08.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863117-08.2018.8.14.0301

APELANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ISAAC DA CUNHA MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TRANSTORNOS PSÍQUICOS DECORRENTES DE ASSALTO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL CORRETAMENTE FIXADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POSTERGADA PARA A LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que restabeleceu benefício de auxílio-doença acidentário a segurado vítima de assalto durante o exercício de sua atividade laboral como motorista de ônibus, com transtornos psíquicos decorrentes do evento. A sentença também fixou a Data de Início do Benefício (DIB) no dia seguinte à cessação do auxílio anterior e arbitrou honorários advocatícios em 15% sobre o valor das parcelas vencidas. Na remessa necessária, questiona-se exclusivamente o critério de fixação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento do auxílio-doença acidentário; (ii) estabelecer se a fixação de honorários advocatícios deve observar a fase de liquidação em razão de iliquidez da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia jurídica tratada no REsp 1.729.555/SP (Tema 862) – fixação do termo inicial do auxílio-acidente – não se aplica ao presente caso, que trata de restabelecimento de auxílio-doença acidentário, sendo, portanto, incabível o sobrestamento do feito.

4.

O conjunto probatório demonstra a ocorrência de acidente de trabalho típico, nos termos do art. 19 da Lei 8.213/91, diante do quadro psiquiátrico desenvolvido após assalto sofrido no exercício da função de motorista de transporte coletivo.

5.

Laudo pericial judicial atesta nexo causal entre o evento e a incapacidade total e temporária do segurado para o trabalho, sendo desnecessária a comprovação de incapacidade permanente para concessão de auxílio-doença, conforme o art. 59 da Lei 8.213/91.

6.

A previsão de reavaliação médica após 24 meses não afasta a concessão do benefício, pois indica mera cautela na gestão da continuidade da incapacidade e não invalida a existência da incapacidade atual.

7.

O termo inicial do benefício, fixado no dia seguinte à cessação do auxílio anterior, encontra amparo no laudo pericial e respeita o princípio da continuidade da proteção previdenciária, evitando lacunas na cobertura do segurado incapacitado.

8.

Tendo a sentença natureza ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido. Remessa necessária parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 19, 23, 59, 60, § 8º, e 86, § 2º; CPC, art. 85, § 4º, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação e reformar parcialmente a sentença em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 03 a 12 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação (apelação nº 0863117-08.2018.8.14.0301) interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital que julgou procedente pedido formulado por ISAAC DA CUNHA MOURA em ação acidentária, condenando a autarquia previdenciária a restabelecer auxílio-doença acidentário a partir de 20/06/2018, bem como ao pagamento das parcelas retroativas.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e na Lei nº 8.213/91, julgo PROCEDENTE o pedido e, por conseguinte, EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR o INSS a:

a) RESTABELER o auxílio-doença acidentário a contar do dia seguinte ao da cessação, ou seja, com Data de Início do Benefício (DIB) a partir de 20/06/2018 e Data de Início de Pagamento (DIP)
a começar da intimação acerca este julgado
.

b) A EFETUAR O PAGAMENTO das parcelas retroativas devidas, respeitando-se a prescrição quinquenal prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, atualizando-se os valores devidos na forma do art. 31 da lei nº 10.741/03, a partir das datas que deveriam ter sido pagas (Súmulas nºs 43 e 148 do STJ), com incidência do INPC, e acrescido de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, a contar a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ).

c) Determino ao Requerido que, após o trânsito em julgado da sentença, apresente aos autos o cálculo referente aos valores mencionados no item anterior, acrescido da verba honorária adiante arbitrada, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da sua intimação pessoal com vistas dos autos.

d) Com base no art. 82, §2º, e art. 85, §3º, I, do CPC, CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que estabeleço em 15% sobre o
valor das parcelas vencidas
(Súmula nº 111 do STJ), a ser apurado nos autos. Isento de custas nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

e) Por fim,
ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA
para determinar ao Requerido INSS a PRESTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, em favor do(a) Requerente, eis que satisfeitos os requisitos de: (i) probabilidade do direito, conforme fundamentação da sentença; e, (ii) perigo de dano, caracterizado em face da natureza alimentar do benefício ou obrigação neste título reconhecido(a) (arts. 300 e 1.013, § 5º, ambos do CPC).

Em razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente, que o termo inicial do benefício deveria ser alterado tendo em vista que a questão voltou a ser afetada pela Corte Especial do STJ no REsp 1.729.555, ainda sem julgamento, pugnando pela suspensão do processo até o julgamento do tema 862 pelo E. STJ ou, desde já, a alteração do início dos efeitos financeiros para a data da citação.

No mérito, sustenta o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício, aduzindo que não ficou provada a incapacidade permanente da parte autora, nem que a incapacidade gere maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia à época do acidente. Argumenta que tanto a perícia administrativa quanto a judicial concluíram pela ausência de implicações definitivas para o desempenho da função, estabelecendo prazo de até 24 meses para reavaliação. Defende que a lesão descrita pelo laudo não se enquadra no Anexo III dos decretos regulamentadores da Lei 8.213/91.

Subsidiariamente, requer a alteração da data de início do benefício para a data do laudo médico judicial.

Em contrarrazões, o apelado pede o não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço do recurso e passos ao exame do mérito.

PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO

O apelante suscita questão atinente ao termo inicial do benefício, invocando o REsp 1.729.555/SP, afetado ao rito dos recursos repetitivos no STJ (Tema 862), ainda pendente de julgamento.

A controvérsia delimitada no referido recurso especial diz respeito à "fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2º, da Lei 8.213/91".

Todavia, no caso dos autos, não se trata de concessão de auxílio-acidente, mas sim de restabelecimento de auxílio-doença acidentário. A situação fática é diversa daquela objeto do julgamento da questão repetitiva, razão pela qual não há que se falar em suspensão do processo.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

DA CONFIGURAÇÃO DO ACIDENTE DE TRABALHO

O conjunto probatório demonstra que o apelado, motorista de ônibus, foi vítima de assalto no interior do coletivo em fevereiro de 2015, desenvolvendo quadro psiquiátrico que culminou em seu afastamento do trabalho e na concessão de auxílio-doença acidentário a partir de 16/08/2017, posteriormente cessado em 19/06/2018.

O laudo pericial judicial foi conclusivo ao estabelecer nexo causal entre o evento danoso ocorrido no exercício da atividade profissional e as sequelas apresentadas pelo segurado, configurando-se típico acidente de trabalho nos termos do art. 19 da Lei 8.213/91.

O perito judicial, após detalhado exame, concluiu:

"DIAGNÓSTICO: Transtorno de ansiedade generalizada (CID: F41.1) + Transtorno depressivo recorrente, episódio atual moderado. (CID: F33.1) [...] os sintomas apresentados pelo autor foram decorrentes de doença do trabalho, quadro agudizado em 28.02.15 e incapaz para o trabalho a partir de 26.09.17, devido a constante assalto de que foi vítima entrando em estresse pós-traumático evoluindo com transtorno depressivo e de ansiedade, em tratamento, ainda sem condições de retornar ao trabalho."

Em resposta aos quesitos judiciais, o expert foi categórico:

"1- O(A) requerente está incapacitado(a) total ou parcialmente, permanente ou temporariamente para o desempenho de atividades profissionais que assegurem o próprio sustento e de seus familiares? RESPOSTA – O requerente está incapacitado TOTAL e TEMPORARIAMENTE para o desempenho de atividades profissionais."

Em complementação, esclareceu que o tempo estimado para recuperação/nova avaliação seria de "possivelmente 24 meses, se for submetido ao tratamento necessário, quando deverá ser reavaliado".

O apelante sustenta que não houve comprovação da incapacidade permanente, argumentando que o laudo pericial recomendou reavaliação periódica após 24 meses, o que caracterizaria incapacidade temporária incompatível com a concessão do benefício.

O auxílio-doença, previsto no art. 59 da Lei 8.213/91, é benefício de natureza temporária concedido ao segurado incapacitado para o trabalho por mais de 15 dias consecutivos. Não se exige incapacidade permanente para sua concessão, sendo suficiente a comprovação da incapacidade temporária para o trabalho ou atividade habitual.

A previsão de reavaliação em 24 meses não descaracteriza o direito ao benefício, tratando-se de medida prudente para acompanhar a evolução do quadro clínico. Como bem consignado na sentença recorrida, o art. 60, § 8º, da Lei 8.213/91 prevê que o prazo final para pagamento do auxílio-doença deverá ser fixado "sempre que possível", reconhecendo que haverá casos em que tal data não poderá ser fixada.

A sentença recorrida fixou como Data de Início do Benefício (DIB) o dia 20/06/2018, ou seja, o dia seguinte à cessação do auxílio-doença anterior. Tal fixação encontra respaldo no laudo pericial, que atestou a incapacidade do segurado desde 26/09/2017, período anterior à cessação administrativa.

O termo inicial fixado harmoniza-se com o princípio da continuidade da proteção previdenciária, evitando descontinuidade injustificada na cobertura do segurado comprovadamente incapacitado.

A sentença recorrida fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor das parcelas vencidas, entretanto, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual deve ser fixado na liquidação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, e em sede de Remessa Necessário, reformo parcialmente a sentença apenas para estabelecer que os honorários sejam fixados na fase de liquidação.

É o voto

Belém,

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora

Belém, 14/11/2025